Tribunal: TJMT
Processo: 0004196-40.2015.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004196-40.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDIR DE ALMEIDA FERNANDES - CPF: 033.546.331-23 (APELANTE), ROSANA CANDIDO DA ROCHA - CPF: 032.886.871-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE AFASTAMENTO DO DESVALOR CONFERIDO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA COM LASTRO EM ARGUMENTOS INIDÔNEOS – NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO DAS PECULIARIDADES FÁTICAS – PENA REAJUSTADA – APELO DEFENSIVO PROVIDO.

A referência a abstrações genéricas, inerentes ao próprio tipo penal ou que não guardam compatibilidade com entendimento esposado nas Cortes Superiores, não se presta a embasar idoneamente a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Enunciado Orientativo n.o 15 TCCR/TJMT.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VALDIR DE ALMEIDA FERNANDES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDIR DE ALMEIDA FERNANDES
, em face da r. sentença disponível no ID 77381979, prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.o 4196-40.2015.8l1.0055 – código 186905, por meio da qual foi
condenado
pela prática do crime descrito no
art. 155, §4o, inc. II, do Código Penal
,
à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
11
(onze) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal,
substituída
a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, consistentes na execução de serviços em prol da comunidade e prestação pecuniária.

Por intermédio das razões recursais de ID 87696497 - Pág. 7/11, a i. Defensoria Pública vindica exclusivamente a
reconsideração do desvalor conferido às consequências do crime
, tidas como inerentes ao tipo penal.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 87696497 - Pág. 17/21, postulando o não provimento do apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no ID 96252978, também opinou pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 87696497 - Pág. 13), foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo
manejado por
VALDIR DE ALMEIDA FERNANDES
,

uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai da denúncia que, no dia
23 de janeiro de 2015, por volta das 12h30min, no quiosque
“Atacadão Celular”
localizado no Tangará Shopping Center, que se situa na Av. Nilo Torres, n.o 751-W, Parque Leblon, na cidade de Tangará da Serra/MT, o apelante
VALDIR DE ALMEIDA FERNANDES
subtraiu, para si e mediante fraude, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular novo LG E977, série 355345051868404, pertencente àquela loja.

Segundo a narrativa ministerial, o réu
VALDIR DE ALMEIDA FERNANDES
prestava serviços para o estabelecimento
“Atacadão Celulares”
e no dia fatídico, com o plano ardiloso de superar a vigilância do vendedor
Paulo Roberto Regauer
,
simulou seu interesse

em comprar um aparelho celular e assim pediu ao funcionário da loja que lhe mostrasse os modelos disponíveis.

Então, aproveitando-se do momento em que o vendedor estava abaixado recolhendo as opções que o quiosque tinha à venda, o acusado sobrepôs um aparelho sobre o outro, e em seguida subtrai um deles, colocando-o no bolso de sua calça e saindo do local, sem que o vendedor percebesse a fraude.

Posteriormente, deu-se falta do aparelho celular, sendo que a movimentação ardilosa e ilícita do ora apelante foi registrada pelo sistema de câmeras de monitoramento da loja.

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão recursal, a qual se limita a aspectos da pena imposta, restando inconteste a materialidade e a autoria do ilícito atribuído ao recorrente.

1.

Do pedido de readequação da pena basilar:

A par do relatado, o único estandarte defensivo veicula a pretensa readequação da pena-base imposta ao apelante, sob o viés da inidoneidade do desvalor conferido à circunstância judicial do art. 59 do CP relacionada às
consequências do crime
.

E, da leitura atenta da r. sentença, vê-se que o d. magistrado sentenciante pontuou:
“As
consequências
do delito foram graves, haja vista que a vítima não logrou êxito em reaver a res furtiva, avaliada em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), conforme termo de avaliação indireta (fls.22).” sic
ID

96252978 - Pág. 3
.

Diante de tais ponderações vê-se que as referências utilizadas pelo d. juízo
a quo
consistem em afirmações genéricas, as quais, muito embora de fato se refiram a peculiaridades relacionadas ao fato delituoso
sub judice
,

não transbordam o abstratamente previsto pelo legislador como circunstância inerente ao tipo penal, o que desautoriza sua utilização como elemento de exasperação da pena-base.

Isso porque, além de ser cediço que a não recuperação da
res
subtraída é consequência ordinária à espécie delitiva tratada nos autos,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp 1638257/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020, sedimentando a jurisprudência no sentido de que a perda dos objetos da vítima é fato ínsito aos ilícitos patrimoniais; igualmente, não se olvida que o montante de tal prejuízo, para que se apresente como justificativa apta à exasperação dosimétrica, deve ser exacerbado e jungido às minúcias fáticas.

E estas, na hipótese dos autos, não revelam ser considerável o prejuízo suportado, mormente diante das condições financeiras ostentadas pela vítima, enquanto estabelecimento comercial situado no interior de um shopping daquele município, sem olvidar que o item subtraído consistiu em um único aparelho telefônico, avaliado em pouco mais de um salário mínimo.

A propósito, tal entendimento está uniformizado no âmbito deste Sodalício, consoante se infere da redação do
Enunciado Orientativo n.o 15
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. FURTO SIMPLES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PERDA PATRIMONIAL. VALOR NÃO EXACERBADO. ELEMENTO ÍNSITO AO TIPO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] II - In casu, verifica-se que as consequências do crime foram negativamente valoradas com base no prejuízo material suportado pela vítima, que se trata de elemento ínsito aos crimes patrimoniais.
III - Somente quanto configurado prejuízo vultoso, com redução significativa do patrimônio, que ultrapasse os patamares ordinários para o crime de furto, poderá a referida circunstância constituir fundamento idôneo para a valoração das consequências do crime. Precedentes
. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reformar a dosimetria da pena.”
(STJ – HC 474.869/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019) – destaquei.

Destarte, acolho o petitório defensivo nesse particular e
afasto
a carga negativa atribuída às
consequências do crime
.

Por conseguinte, readequado a respectiva pena-base, e, à míngua de outras circunstâncias judiciais que tenham sido valoradas negativamente, encontro-a
no mínimo legal, de
02 (dois) anos de reclusão
, e o pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Inexistindo agravantes ou atenuantes reconhecidas na segunda etapa dosimétrica, tampouco causas de aumento ou diminuição da pena, esta perfaz o total DEFINITIVO de
02 (dois) anos de reclusão
, e o pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

No mais, mantenho incólume as disposições já estabelecidas por ocasião da r. sentença, notadamente no que se refere ao
regime inicial aberto
para o cumprimento da sanção, sua
substituição por duas penas restritivas de direito
e o valor unitário da pena de multa no mínimo legal.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 87696497 - Pág. 13), foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo
manejado por
VALDIR DE ALMEIDA FERNANDES
,

uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai da denúncia que, no dia
23 de janeiro de 2015, por volta das 12h30min, no quiosque
“Atacadão Celular”
localizado no Tangará Shopping Center, que se situa na Av. Nilo Torres, n.o 751-W, Parque Leblon, na cidade de Tangará da Serra/MT, o apelante
VALDIR DE ALMEIDA FERNANDES
subtraiu, para si e mediante fraude, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular novo LG E977, série 355345051868404, pertencente àquela loja.

Segundo a narrativa ministerial, o réu
VALDIR DE ALMEIDA FERNANDES
prestava serviços para o estabelecimento
“Atacadão Celulares”
e no dia fatídico, com o plano ardiloso de superar a vigilância do vendedor
Paulo Roberto Regauer
,
simulou seu interesse

em comprar um aparelho celular e assim pediu ao funcionário da loja que lhe mostrasse os modelos disponíveis.

Então, aproveitando-se do momento em que o vendedor estava abaixado recolhendo as opções que o quiosque tinha à venda, o acusado sobrepôs um aparelho sobre o outro, e em seguida subtrai um deles, colocando-o no bolso de sua calça e saindo do local, sem que o vendedor percebesse a fraude.

Posteriormente, deu-se falta do aparelho celular, sendo que a movimentação ardilosa e ilícita do ora apelante foi registrada pelo sistema de câmeras de monitoramento da loja.

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão recursal, a qual se limita a aspectos da pena imposta, restando inconteste a materialidade e a autoria do ilícito atribuído ao recorrente.

1.

Do pedido de readequação da pena basilar:

A par do relatado, o único estandarte defensivo veicula a pretensa readequação da pena-base imposta ao apelante, sob o viés da inidoneidade do desvalor conferido à circunstância judicial do art. 59 do CP relacionada às
consequências do crime
.

E, da leitura atenta da r. sentença, vê-se que o d. magistrado sentenciante pontuou:
“As
consequências
do delito foram graves, haja vista que a vítima não logrou êxito em reaver a res furtiva, avaliada em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), conforme termo de avaliação indireta (fls.22).” sic
ID

96252978 - Pág. 3
.

Diante de tais ponderações vê-se que as referências utilizadas pelo d. juízo
a quo
consistem em afirmações genéricas, as quais, muito embora de fato se refiram a peculiaridades relacionadas ao fato delituoso
sub judice
,

não transbordam o abstratamente previsto pelo legislador como circunstância inerente ao tipo penal, o que desautoriza sua utilização como elemento de exasperação da pena-base.

Isso porque, além de ser cediço que a não recuperação da
res
subtraída é consequência ordinária à espécie delitiva tratada nos autos,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp 1638257/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020, sedimentando a jurisprudência no sentido de que a perda dos objetos da vítima é fato ínsito aos ilícitos patrimoniais; igualmente, não se olvida que o montante de tal prejuízo, para que se apresente como justificativa apta à exasperação dosimétrica, deve ser exacerbado e jungido às minúcias fáticas.

E estas, na hipótese dos autos, não revelam ser considerável o prejuízo suportado, mormente diante das condições financeiras ostentadas pela vítima, enquanto estabelecimento comercial situado no interior de um shopping daquele município, sem olvidar que o item subtraído consistiu em um único aparelho telefônico, avaliado em pouco mais de um salário mínimo.

A propósito, tal entendimento está uniformizado no âmbito deste Sodalício, consoante se infere da redação do
Enunciado Orientativo n.o 15
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. FURTO SIMPLES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PERDA PATRIMONIAL. VALOR NÃO EXACERBADO. ELEMENTO ÍNSITO AO TIPO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] II - In casu, verifica-se que as consequências do crime foram negativamente valoradas com base no prejuízo material suportado pela vítima, que se trata de elemento ínsito aos crimes patrimoniais.
III - Somente quanto configurado prejuízo vultoso, com redução significativa do patrimônio, que ultrapasse os patamares ordinários para o crime de furto, poderá a referida circunstância constituir fundamento idôneo para a valoração das consequências do crime. Precedentes
. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reformar a dosimetria da pena.”
(STJ – HC 474.869/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019) – destaquei.

Destarte, acolho o petitório defensivo nesse particular e
afasto
a carga negativa atribuída às
consequências do crime
.

Por conseguinte, readequado a respectiva pena-base, e, à míngua de outras circunstâncias judiciais que tenham sido valoradas negativamente, encontro-a
no mínimo legal, de
02 (dois) anos de reclusão
, e o pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Inexistindo agravantes ou atenuantes reconhecidas na segunda etapa dosimétrica, tampouco causas de aumento ou diminuição da pena, esta perfaz o total DEFINITIVO de
02 (dois) anos de reclusão
, e o pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

No mais, mantenho incólume as disposições já estabelecidas por ocasião da r. sentença, notadamente no que se refere ao
regime inicial aberto
para o cumprimento da sanção, sua
substituição por duas penas restritivas de direito
e o valor unitário da pena de multa no mínimo legal.

2.

Conclusão:

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por
VALDIR DE ALMEIDA FERNANDES
, afastando o desvalor conferido às consequências do crime.

Por consequência, a novel pena DEFINITIVA passa a ser de
02 (dois) anos de reclusão
, mantido o
regime inicial aberto
e sua
substituição por duas penas restritivas de direito,
além do pagamento de
10 (dez) dias-multa,
inalterado o valor unitário no mínimo legal.

É como voto.

2.

Conclusão:

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por
VALDIR DE ALMEIDA FERNANDES
, afastando o desvalor conferido às consequências do crime.

Por consequência, a novel pena DEFINITIVA passa a ser de
02 (dois) anos de reclusão
, mantido o
regime inicial aberto
e sua
substituição por duas penas restritivas de direito,
além do pagamento de
10 (dez) dias-multa,
inalterado o valor unitário no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021